Tribunal: TJES
Processo: 5011434-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011434-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVA DE MATOS MACHADO

AGRAVADO: ANTONIO DA COSTA LOMAR JUNIOR

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Sobre o tema, é sabido que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2)
O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante

3
)
Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

4)
De todo modo, no caso em apreço, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar o seu pedido de justiça gratuita e que aufere renda mensal líquida insuficiente para arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento.

5)
Por tudo que foi exposto e diante da incerteza trazida pela parte adversa, não se depreende qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela parte autora.

6)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Silva de Matos Machado

contra a decisão (id n° 25952680) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre – ES que, em
“
ação de rescisão de contrato de locação, cobrança de multa contratual, consignação de chaves do imóvel locado e indenização por danos morais
”
,
movida pelo
a
gravado,

Antônio da Costa Lomar Junior
, indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (id n° 6151850), sustenta a recorrente que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família.

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (id nº 7259567), em prol do desprovimento do recurso, alegando que a apelante se omitiu quanto à apresentação de seu Imposto de Renda e que seus ganhos mensais seriam superiores aos apresentados, já que possui o imóvel para aluguel em Alegre.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se
dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.
É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, na hipótese em apreço, diante do pedido de justiça gratuita formulado pela autora a instância primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o argumento de que a autora possui rendimentos incompatíveis com a concessão da gratuidade de justiça e, além disso, possui imóvel próprio para aluguel.

No entanto, impõe-se ressaltar que, ao contrário do que parece ter entendido o juízo de piso, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

De todo modo, no caso em apreço, do que se depreende dos autos é que a agravante acostou nos autos comprovantes de sua renda mensal, de acordo com os quais sua renda líquida varia do menor valor de R$ 2.527,55 (dois mil quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos) ao maior valor de R$ 4.051,47 (quatro mil e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos) (id. nº 6151857). Dessa forma, sua renda líquida mensal, quando mais elevada, não ultrapassa consideravelmente o valor de 3 salários-mínimos.

Em contrapartida, quanto ao aluguel de seu imóvel em Alegre, desprende-se dos autos que o valor determinado para o aluguel no contrato firmado foi de R$ 700,00 (setecentos reais) (id. nº 7224089 e 7224088). Logo, esta adição à renda da agravante não representa valor significativo o suficiente para que lhe seja negado o benefício da gratuidade de justiça.

Dessa forma, ao que tudo indica, e somado a ausência de outros documentos hábeis a infirmar a declaração de hipossuficiência, e sem prejuízo de uma ulterior análise após a apresentação de contrarrazões pelo agravado, a agravante não me parece poder arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Ante o cenário relatado, entendo que estas são condições suficientes a conjecturar uma incapacidade financeira, ainda que momentânea, por parte dos agravantes. Portanto, sem prejuízo de uma ulterior análise, entendo que os agravantes preenchem os pressupostos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, conforme autoriza o §5º do artigo 98 do Código de Processo Civil
2
.

Por tudo que foi exposto, depreendo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pela parte autora. Pelo contrário, parece haver suficiente demonstração de que a agravante não pode arcar não com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, ao passo que os pressupostos necessários à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder a agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

2
Art. 98. § 5º A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).